Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701149-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JANE MARIA RAMOS CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do curso do processo, ainda em fase de conhecimento, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.113, que trata da base de cálculo do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. No curso do processamento deste recurso, o Juízo de origem determinou o prosseguimento do processo, conforme noticiado pela agravante, ID 49569067. Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento em razão da superveniente falta de interesse recursal. PREJUDICADO o agravo interno. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora